Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724420-53.2023.8.07.0001 APELANTE: CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi apresentada renúncia ao mandato outorgado por Capital Diesel Peças e Serviços Automotivos Ltda. (apelante) ao único advogado constituído (Id. 56130117), tendo transcorrido o prazo legal para constituir novo procurador (art. 111, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Nos termos do art. 76 do CPC, determino a suspensão do processo e a intimação pessoal da Apelante para que regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora